Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705545-11.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEVALDO SALES SANTOS, LUZIA MARIA DA SILVA RECORRIDO: MARIA ELIZABETE DA SILVA DESPACHO Para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa, intimem-se a parte recorrente para, querendo, se manifestar sobre o ID 52641517. . EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital